Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS”. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL.
I. Em se tratando de imóvel cujos direitos foram partilhados, não há óbice à extinção do condomínio pela via da alienação judicial e divisão do produto obtido, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil e do artigo 730 do Código de Processo Civil.
II. Ex-companheira que usa ou usufrui do imóvel comum com exclusividade deve indenizar o ex-companheiro na proporção dos respectivos quinhões, a partir da citação, presente o disposto nos artigos 1.314, 1.319 e 1.326 do Código Civil.
III. Apelação provida.